Tribunal: TCU
Processo: 024.310/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 21642024 e código Uasg 451081 (Objeto: Possível superfaturamento e fracionamento de despesa em obras.)

Inteiro teor:
Acórdão 33/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contrato celebrado no âmbito do Município de Santa Vitória do Palmar-RS, em decorrência de dispensa de licitação para execução de parte da obra referente à modernização de espaço cultural - Clube Caixeiral. Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Considerando que a fiscalização da aplicação dos recursos orçamentário-financeiros referentes ao Contrato 15/2024, celebrado pelo Município de Santa Vitória do Palmar-RS, cabe ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; Considerando os pareceres uníssonos constantes dos autos (peças 14-15); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação, consoante os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.310/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santa Vitória do Palmar-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul cópia das peças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13, bem como desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14) ao Município de Santa Vitória do Palmar-RS e ao denunciante; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.